Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707869-98.2023.8.07.0000 Apelante(s) Sania Virginia Policeno e Adriano Oliveira Macedo Apelado(s) Claudiney Araruna de Almeida e CAA – Construtora e Incorporadora Eireli Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sania Virginia Policeno e Adriano Oliveira Macedo contra despacho (Id 150190745 do processo de referência) proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Claudiney Araruna de Almeida e CAA – Construtora e Incorporadora Eireli, ora apelados, entendeu ser presumível a intimação do autor Adriano Oliveira Macedo para prestar depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos: Designada Audiência de Instrução e Julgamento Presencial para o dia 14/03/2022, às 15h30. As partes apresentaram rol de testemunhas aos IDs 149776681 e 149906739. Na petição juntada ao ID 149776681, a Autora Sania Virginia, bem como, o advogado constituído pelos autores afirmam que desconhecem o paradeiro do autor Adriano, pois o mesmo viajou para Portugal, não fazendo mais contato. A Autora Sania foi devidamente intimada para prestar depoimento pessoal na audiência, conforme diligência ID 149789843. A diligência referente à intimação do autor Adriano retornou sem finalidade atingida, conforme ID 149793462. Presumível a intimação do autor Adriano, tendo em vista competir a parte manter seu endereço atualizado nos autos. Aguarde-se a realização da audiência designada. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44329366), postulam, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam, em suma, que merece reforma o despacho recorrido no ponto em que entendeu ser presumível a intimação do autor Adriano Oliveira Macedo acerca da necessidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, uma vez que considerou que a ele compete manter seu endereço atualizado nos autos. Aduzem que, não obstante as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estarem elencadas no art. 1.015 do CPC, o tema n. 988 do STJ fixou a tese de que o rol ali previsto é de taxatividade mitigada, de modo que é viável a interposição do agravo sempre que verificada a urgência da matéria em razão da inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. Ressaltam que a questão debatida no presente recurso “é de extrema urgência, visto que trata-se da presunção de intimação do Autor para prestar depoimento pessoal enquanto este encontra-se em paradeiro desconhecido”. Salienta que, conquanto o agravo de instrumento que ora se analisa não ataque decisão interlocutória, o despacho impugnado é dotado de conteúdo decisório, sendo “capaz de gerar prejuízo às partes, independente do nome processual que o acomete”. Sustentam que, após o juízo a quo ter determinado o depoimento pessoal dos autores, a autora Sania Virginia Policeno juntou petição (Id 149776681 do processo de referência) em que informou ser desconhecido o paradeiro do outro autor, uma vez que ele estava em Portugal e incomunicável. Asseveram que, mesmo tendo a requerente prestado essa informação ao juízo de origem, o magistrado, diante da notícia de que o cumprimento do mandado de intimação de Adriano Oliveira Macedo tinha restado infrutífero, proferiu despacho (Id 150190745 do processo de referência) em que considerou ser presumível sua intimação, visto que incumbe ao autor manter seu endereço atualizado nos autos. Informam a oposição de embargos de declaração (Id 151357597 do processo de referência) contra esse despacho, ocasião em que requereu “o cancelamento e remarcação da audiência de instrução e julgamento e expedição de intimação para o sr. Adriano de Oliveira Macedo para depoimento pessoal no Departamento da Polícia Rodoviária Federal”. Em decisão proferida Id 151486147 do processo de referência, os embargos não foram recebidos, sob a justificativa de que é incabível o referido recurso contra despachos. Defendem que, nos casos em que se faz necessário o depoimento pessoal da parte, a falta de intimação pessoal do autor configura cerceamento de defesa. Assinalam que, “se a intenção da audiência é de instruir o processo com os depoimentos pessoais dos Autores”, não sendo conhecido o paradeiro de um deles, o adiamento do referido ato processual é medida que se impõe, pois, caso contrário, o objetivo do ato processual não terá sido cumprido. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformado despacho recorrido, a fim de “suspender a audiência de instrução e julgamento, determinando a expedição de intimação do Autor Adriano Oliveira Macedo no Departamento de Polícia Rodoviária Federal para oitiva pessoal na audiência de instrução a ser designada”. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária, foi oportunizado o pagamento do preparo, no prazo de 5 dias (Id 44539817). A Secretaria da 1a Turma Cível certificou o transcurso in albis do prazo acima referido (Id 45613521). É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo, exigido pelo art. 1.007, do CPC. Anoto que por decisão catalogada no Id 44539817 foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse o pagamento do valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Embora cientificada, a parte recorrente permaneceu inerte. Não fez prova de pagamento do preparo nem impugnou a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 45613521. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte recorrente implica deserção do recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, destaco os ensinamentos doutrinários de Alexandre Freitas Câmara: Exige-se, ainda – ao menos como regra geral –, o preparo do recurso. No jargão do Direito Processual Civil, chama-se preparo ao adiantamento das custas relativas a um determinado ato processual. Pois a maioria dos recursos exige, para sua admissibilidade, o recolhimento de custas. A lei processual, é certo, isenta de preparo alguns recursos (os interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, suas respectivas autarquias, pelos que gozam de isenção legal – art. 1.007, § 1o –; os embargos de declaração – art. 1.023, in fine – e o agravo em recurso especial ou extraordinário – art. 1.042, § 2o – são recursos que o CPC, expressamente, isenta de preparo), mas a regra geral é que o preparo seja exigido para que se possa conhecer de um recurso. Incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o preparo que seja exigível (art. 1.007). Caso tenha o recorrente, ao interpor o recurso, requerido a concessão de gratuidade de justiça, estará dispensado de comprovar o preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para a comprovação do recolhimento (art. 99, § 7o). (Câmara, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil . Disponível em: Minha Biblioteca, (2a edição). Grupo GEN, 2023.) Essa é a jurisprudência dominante nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial emanada do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.732.695/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) – Grifamos. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) – Grifamos. É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte recorrente, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, por força da deserção. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora